Tribunal: TJPA
Processo: 0024371-52.2005.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024371-52.2005.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas através das declarações da vítima e testemunhas, produzidas tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Inocorrência.
Res furtiva
saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumação do crime.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Improcedência.
Ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando a absolvição do crime de roubo ou a desclassificação para a modalidade tentada, aplicando a causa de diminuição e ao final, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição.

Em analise dos autos, entendo que tanto a materialidade, quanto autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Geanine Maria P. dos Santos narrou em juízo, que o fato ocorreu em frente ao Emaús, quando estava indo pegar seu carro. Que surgiram dois indivíduos de bicicleta e um deles desceu e foi em sua direção. Que segurou sua bolsa e pensou que ele queria o carro, mas ele disse que se reagisse ia levar um tiro. Que ele estava com a mão dentro da blusa. Que soltou a bolsa e ele correu para cima da bicicleta e eles saíram juntos. Que o identificou bem pelo defeito na perna dele, pois ele anda puxando a perna. Que recebeu um telefonema anônimo dizendo onde ele morava. Que foi com a polícia até o local e viu um rapaz parecido com ele e os policiais o levaram para delegacia. Que chegando na delegacia, apesar de haver muita semelhança física com a pessoa que a assaltou, viu que ele não tinha nenhum defeito na perna. Que o rapaz disse que era irmão do acusado e que ele já havia sido confundido com o réu diversas vezes. Que foi chamada novamente para a delegacia, depois que ele foi preso e o reconheceu. Que depois confirmou que a segunda pessoa presa era irmão da primeira pessoa a ser levada para delegacia. Que na época trabalhava em um projeto Emaús. Que na hora que detiveram a primeira pessoa, imediatamente ele disse que estava sendo confundido com o irmão dele. Que ele apenas fez menção de estar armado, mas não viu arma alguma. Que nem viu direito o que ficou na bicicleta, pois ele ficou ao lado. Que somente viu bem a pessoa que a abordou porque ele ficou bem em sua frente. Que fez o reconhecimento dele na delegacia pessoalmente, pois ficou com mais algumas pessoas ao lado dele no momento do reconhecimento. Que as testemunhas também o reconheceram, mas acredita que não foi no mesmo dia em que fez o reconhecimento.

A testemunha Luciana dos Santos Miranda, confirmou as declarações da vítima, declarando que viu apenas um dos assaltantes, mas que nunca fez seu reconhecimento na delegacia.

O apelante negou a autoria dos fatos.

Conforme consta na sentença condenatória, ao ser efetivado o reconhecimento com obediência aos ditames do artigo 226, do CPP, a vítima apontou o apelante Marco Antônio Oliveira dos Santos, como sendo a pessoa que praticou o roubo, no ato esclareceu que devido o decurso do tempo, não tem certeza sobre o reconhecimento, mas que ele se assemelha com a pessoa que o assaltou.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal em relação a absolver o apelante da condenação do crime de roubo qualificado. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E VII E ART. 71, DO CP, C/C ART. 157, § 3º, I E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 396-A DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(8063787, 8063787, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

De igual forma, não há como reconhecer a causa de diminuição referente a tentativa, pois de fato houve a inversão da
res furtiva,
sendo suficiente para consumar o crime de roubo, independente de sua posse mansa e pacífica.

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

No mesmo sentido, não existe possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, pois ausentes os seus requisitos autorizadores, disposto no artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022